Tribunal: TCU
Processo: 003.585/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria para avaliar a sistemática de planejamento da operação do Setor Elétrico Brasileiro, incluindo a governança, premissas utilizadas, modelos matemáticos e computacionais e impactos na segurança de abastecimento e no custo da energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de auditoria na sistemática utilizada no planejamento da operação eletroenergética do setor elétrico brasileiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. determinar à Aneel, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 7o, §3o, inc. I, da Resolução TCU 315/2020 que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 9.1.1. elabore um plano de ação para regulamentar a utilização de indicadores e metas relacionados com os objetivos do planejamento da operação eletroenergética do SEB, incluindo aspectos de otimização dos custos da operação e a aderência entre o planejamento e a efetiva operação, com fundamento na Lei 10.848/2004, art. 1o, §4o, no Decreto 2.335/1997, Anexo I, arts. 2o, 3o e 4o, inciso VII, e no Decreto 5.081/2004, arts. 1o e 3o (referente ao Achado 1: carência de indicadores e metas relacionados aos objetivos da operação e à aderência entre o planejamento e a efetiva operação); 9.1.2. elabore um plano de ação para regulamentar a realização de auditorias dos sistemas e dos procedimentos técnicos do ONS estabelecidas no art. 9o, incisos I, II e III, do Decreto 5.081/2004, com fundamento na Lei 9.648/1998, art. 13 (referente ao Achado 2: Ausência de auditorias periódicas nos sistemas computacionais e nos procedimentos técnicos do planejamento operacional); 9.2. determinar ao MME, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c, art. 7o, §3o, inc. II, da Resolução TCU 315/2020, no art. 37, caput , da Constituição Federal, no art. 2o, parágrafo único, incisos V, VI e VII da Lei 9.784/1999 e no Anexo I, art. 1o, incisos I, II, IV, V, VIII, IX, XI e XIII do Decreto 11.350/2023, que, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, elabore e publique estudos sobre (referente ao Achado 3: Limitação no aprimoramento dos modelos computacionais em decorrência da participação histórica de uma única instituição desenvolvedora de softwares ): 9.2.1. vantagens e desvantagens da contratação exclusiva do Cepel como instituição desenvolvedora da cadeia principal de softwares de planejamento da operação (NEWAVE, DECOMP e DESSEM) e assessoramento técnico; 9.2.2. viabilidade da contratação de outras instituições para desenvolvimento e aprimoramento da cadeia principal de softwares ; 9.2.3. vantagens e desvantagens da manutenção do código fechado para a cadeia principal de softwares de planejamento da operação (NEWAVE, DECOMP e DESSEM); e 9.2.4. obstáculos para utilização de código aberto para a cadeia principal de softwares de planejamento da operação; 9.3. determinar ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 7o, §3o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, no art. 37, caput , da Constituição Federal, nos arts. 2o e 50 da Lei 9.784/1999, na Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), e na Lei 13.874/2019 (Lei de liberdade econômica), que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, elabore um plano de ação para regulamentar procedimentos relativos à transparência das deliberações relacionadas à geração fora da ordem do mérito (GFOM/GEN), em especial no tocante à (referente ao Achado 4: Falta de clareza e transparência das deliberações para geração fora da ordem do mérito): 9.3.1. publicação de elementos mínimos necessários para motivação das autorizações para geração fora da ordem do mérito por motivos de segurança energética; 9.3.2. estabelecimento de forma de publicação e os respectivos prazos para publicação das decisões que autorizam a geração fora da ordem do mérito por motivos de segurança energética; 9.3.3. diretrizes relativas à publicização das reuniões e/ou de documentos que embasaram as deliberações; e 9.3.4. requisitos necessários e periodicidade para a sistemática de avaliação dos resultados da GFOM; 9.4. recomendar ao MME, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 11, §2o, inciso V, da Resolução TCU 315/ 2020, que coordene a elaboração de estudos circunstanciados sobre as consequências esperadas no planejamento e na operação eletroenergética, bem como as estratégias para adaptação, em decorrência da transição energética e mudanças climáticas, com a elaboração de um plano de ação para estruturar ações concretas visando minimizar os impactos na segurança e custo de operação, considerando a Lei 10.848/2004, art. 1o, §4o, inciso I, a Lei 9.478/1997, art. 1o, inciso VII, e o Decreto 11.350/2023, Anexo I, art. 1o, incisos I, II, IV, V, VIII, IX, XI, XIII (referente ao Achado 5: Carência de soluções técnicas para os desafios esperados com a transição energética e as mudanças climáticas); 9.5. encaminhar cópia da presente decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, bem como do relatório à peça 61, à Agência Nacional de Energia Elétrica, à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, à Empresa de Pesquisa Energética, ao Ministério de Minas e Energia e ao Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).